Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715074-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão monocrática pela qual agravo de instrumento não conhecido porque deserto (ID 60219223). Nos termos do art. 1.021, §2° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora